Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700902-02.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS DESPACHO Com o óbito da parte autora, cessam os efeitos do mandato outorgado ao advogado. Assim, como o procurador não se manifestou para regularizar o polo ativo da demanda e regularizar a representação processual, mesmo após instado a fazê-lo, manifeste-se o apelante sobre o interesse na continuidade do recurso ou forneça os endereços para intimação dos herdeiros descritos na certidão de óbito do autor/apelado (ID 27555268), no prazo de 5 dias, valendo ressaltar que o seu silêncio será interpretado como desistência tácita do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora